Tribunal: TJDFT
Processo: 0744027-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. JUÍZO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MASSA FALIDA. VIS ATTRACTIVA. JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 76 da Lei 11.101/2005 - LRE, “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.” O dispositivo trata da chamada vis attractiva do juízo falimentar, que, uma vez decretada a falência, como regra, passa a ser o competente para processar e julgar todas as demandas de cunho patrimonial relativa ao devedor.
2. Situações excepcionais são trazidas pela própria lei de recuperação judicial, tais como, as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas por ela e que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo e as demandas que envolvam quantia ilíquida (art. 6o, § 1o, da LRE).
3. O pedido de adjudicação compulsória funda-se no disposto no art. 1.418 do Código Civil, segundo o qual, “o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
4. Embora o pedido de adjudicação compulsória não tenha liquidez imediata, representa, em caso de acolhimento, alteração da propriedade do imóvel adquirido pelo promitente comprador.
5. Eventual acolhimento do pedido formulado na adjudicação afetará o quadro geral de credores e imporá a responsabilidade da transferência à massa falida. O juízo mais indicado para processar e julgar o pedido é o Juízo da Vara de Falência, que tem melhores condições de decidir a respeito do patrimônio da falida. Precedentes.
6. Embora a Resolução 23, de 22/11/2010, do Tribunal Pleno não enumere a ação de adjudicação compulsória entre as causas sujeitas à competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, a vis attactiva desse juízo decorre da Lei de Falência, lei específica sobre a matéria.
7. Ademais, a LRE não menciona a ação que visa a adjudicação compulsória entre as hipóteses que excepciona a competência do Juízo Falimentar.
8. Recurso não provido. Decisão mantida.